Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731059-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA RECORRIDa: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Apelação. Ação cominatória. Princípio da dialeticidade. Contrariedade. Conhecimento parcial. Vício do serviço. Faturamento de veículo na modalidade PCD com isenção de IPI. Concessionária de veículo. Preliminar de ilegitimidade afastada. Gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada. Astreintes. Adequação. Recurso conhecimento em parte. Sentença mantida. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o faturamento do veículo objeto da lide, na modalidade PCD com isenção de IPI, consoante autorização da Receita Federal no prazo de 30 dias, com a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: [i] a parte autora tem direito a gratuidade de justiça; [ii] a concessionária do veículo possui legitimidade passiva para responder pelo faturamento da nota fiscal do bem adquirido; [iii] a multa diária fixada é adequada. III. Razões de decidir 3. As razões do apelo devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois, no caso, a alegação dos apelantes a respeito da ausência de ato ilícito a indenizar não corresponde ao pedido nem ao decidido na sentença. 4. Se a parte adversa refuta a declaração de hipossuficiência, cumpre-lhe comprovar, de forma satisfatória, a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente da benesse, o que, contudo, não se vislumbra nos autos, pois a indicação do valor do contrato em discussão, por si só, não é suficiente para indeferir o benefício. 5. Tendo por referência a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstrita ao exame da possibilidade em tese da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. A ilegitimidade passiva suscitada pela apelante deve ser rejeitada, pois, em tese, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores no caso de vício do serviço. 6. O pedido recursal para afastar a multa por descumprimento deve ser rejeitado, pois a multa tem natureza inibitória e pode ser ajustada na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido em parte e, nesse excerto, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 884, e 927, todos do Código Civil, asseverando que não houve conduta ilícita da recorrente, pois em todo momento buscou cumprir com as exigências administrativas e legais necessárias para a concretização da venda do veículo na modalidade PCD, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da multa cominatória, ou subsidiariamente, a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade; b) artigos 5o, 6a e 77, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o autor de maneira deliberada se recusa a fornecer os documentos indispensáveis para o cumprimento da obrigação, sob o argumento de que quaisquer solicitações devem ser formuladas exclusivamente em juízo, afrontando os princípios da cooperação processual, bem como o da boa-fé objetiva. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36442 (ID 72227936). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 186, 884, e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Por fim, os réus formulam pedido recursal para afastar multa por ato de descumprimento. Entretanto, o objetivo da multa não é obrigar o réu a arcar com o valor fixado, mas sim que cumpra o preceito, porquanto tem natureza inibitória. Ou seja, se cumprir a determinação judicial, a multa não será aplicada. Quanto ao valor arbitrado, destaca-se que a decisão sobre astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderão ser reduzidas até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-las aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Portanto, a r. sentença, ao deferir a gratuidade de justiça à parte autora, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e fixar astreintes para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer deferida, não merece qualquer reparo e deve ser confirmada. (ID 70505260). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, 6a e 77, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72227936. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023